Tribunal: TJDFT
Processo: 0001455-18.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0001455-18.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EMPLAVI SOCIEDADE IMOBILIRIA LTDA. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de sustentação oral formulado pela embargante no petitório de ID no 57712078, a teor do art. 110, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator